Tribunal: TJDFT
Processo: 0748540-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748540-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Conforme informações prestadas no ID 53587877, a Juíza de Direito Monize da Silva Freitas Marques, reconsiderou o declínio da competência, o que é causa de prejudicialidade do presente conflito. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao presente conflito de jurisdição, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Oficie-se ao Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras para que remeta aos autos ao juízo suscitado. Arquive-se o presente conflito, após cumprimento da diligência. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023 16:08:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator